Tribunal: TJDFT
Processo: 0732988-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Associação dos Aposentados e Pensionistas da CEB - ASAPEC em face da decisão que, nos autos da ação civil pública que maneja em desfavor das agravadas – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB - Faceb e Neoenergia Distribuição Brasília S.A. – indeferira a tutela provisória de urgência que postulara objetivando a suspensão do prazo de encerramento dos planos de saúde administrados pela primeira agravada, que tem como beneficiários os empregados aposentados da Companhia Energética de Brasília - CEB, pensionistas e dependentes. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ex-empregado aposentado não ostenta direito adquirido à manutenção do mesmo plano de saúde vigente à época de sua aposentadoria, sobejando possível a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e dos respectivos valores, desde que preservada a paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências. Pontuara o julgado, outrossim, que a própria agravante e a segunda agravada reconhecem que os associados da entidade recorrente serão migrados para plano de saúde que apresenta as mesmas condições de cobertura dos funcionários da ativa, nos termos da nova contratação, circunstância que afigura-se legítima e legal. Assinalara o decisório vergastado, ainda, que, no acordo coletivo de trabalho vigente no período de 2022/2024, fora pactuado que o plano de saúde gerido pela segunda agravada seria garantido aos empregados somente até 31.07.2023 ou até a celebração de convênio e adesão ao INAS-DF, o que ocorresse primeiro, e, não havendo perspectiva de adesão dos associados da agravante ao INAS/DF, ressoa legal o encerramento dos planos de saúde administrados pela primeira agravada. Inconformada, objetiva a entidade agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente demandara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a primeira agravada é entidade fechada de previdência complementar e, dentre suas atribuições, administra os fundos de previdência dos empregados e aposentados da antiga CEB e os planos de saúde que os beneficia. Sustentara que, com a privatização da CEB e aquisição de suas ações ordinárias pela segunda gravada, a primeira agravada - Faceb - encerrara o plano de saúde que fomentava aos funcionários ativos da CEB, que puderam migrar para plano parcialmente custeado pela empregadora, contudo, essa opção não alcançara os empregados aposentados e pensionistas e respectivos dependentes, tendo em vista que os planos de saúde que os acobertam é custeado pelos próprios beneficiários. Observara que, desde então, a segunda agravada vem pressionando seus associados a migrarem para o plano Bradesco Saúde, medida que afigura-se desfavorável aos beneficiários, diante do alto valor das mensalidades do novo plano. Destacara que encontram-se em curso tratativas para que seus associados possam aderir ao plano de autogestão administrado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, que apresenta-se financeiramente mais acessível. Pontuara que, a despeito das tratativas vigentes, as agravadas insistem no encerramento imediato dos planos de saúde fomentados pela primeira agravada, deixando 885 (oitocentos e oitenta e cinco) beneficiários sem assistência médica. Registrara que, diante dessa moldura fática, ajuizara a ação civil pública subjacente almejando, em sede de tutela provisória de urgência, que seja preservado o planos de saúde geridos pela primeira agravada – Faceb - até a finalização das tratativas que estão sendo mantidas com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS e, outrossim, que seja suspenso o prazo para migração dos associados para o plano Bradesco Saúde até o término das negociações com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS. Alegara que a tutela provisória que reclamara fora indeferida pelo decisório arrostado sob os fundamentos de que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os funcionários aposentados não têm direito adquirido à manutenção do plano de saúde vigente à época da aposentadoria e, outrossim, de que o acordo coletivo de trabalho previra o encerramento do plano de saúde dos aposentados. Apontara que aludida resolução merece reparos. Salientara que o provimento arrostado não indicara o número do recurso julgado pela Corte Superior de Justiça que adotara o entendimento individualizado, padecendo de nulidade. Assinalara que, de conformidade com a regra albergada no artigo 489, §1o do estatuto processual, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta aos fundamentos desenvolvidos no julgado paradigmático. Asseverara que essa circunstância ocorrera na hipótese, porquanto o provimento guerreado não mencionara o número do processo ou do recurso individualizando a orientação que lastreara o indeferimento da tutela antecipada, devendo ser declarada sua nulidade decorrente da ausência de fundamentação. Consignara que o Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do Resp no 1.736.898, firmara entendimento no sentido de que os planos de saúde administrados pela primeira agravada – Faceb - são integralmente custeados por seus beneficiários, os aposentados, pensionistas e seus dependentes, não havendo custeio total ou parcial por parte da derradeira agravada – Neoenergia -, devendo ser autorizado aos empregados aposentados e pensionistas da antiga CEB permanecerem no plano de saúde após a aposentadoria. Esclarecera que, sob esse prisma, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo decisório arrostado não se amolda à hipótese, ensejando sua reforma. Acentuara que o acordo coletivo de trabalho invocado pela decisão arrostada fora firmado pelo Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal - STIU/DF, entidade que representa os interesses dos trabalhadores ativos, não dos aposentados, que representa na qualidade de associação que atende exclusivamente os trabalhadores aposentados. Mencionara que, nesse contexto, não sobeja possível aplicar aos seus associados as regras fixadas no acordo coletivo de trabalho individualizado, porquanto não contara com sua participação, conquanto única entidade legitima para representar os aposentados e pensionistas da antiga CEB. Ressaltara, demais disso, que o acordo coletivo de trabalho individualizado não previra qualquer óbice à continuidade dos planos de saúde administrados pela primeira agravada após 31.07.2023, tanto que, até a presente data, as coberturas ainda estão vigentes. Realçara que, de sua, vez, a primeira agravada comunicara que a cobertura dos planos de saúde ocorrerá somente até o dia 14.08.2023, de modo que os associados que não tiverem aderido ao plano Bradesco Saúde ficarão sem qualquer cobertura após a data individualizada e, demais disso, perderão a oportunidade de aproveitamento de carência. Alegara que as agravadas promoveram apenas dois chamamentos de seus associados para que decidissem sobre a migração do plano de saúde, o primeiro no dia 25.10.2022 e o segundo em 13.07.2023. No primeiro chamamento, a agravada Faceb informara que os aposentados e pensionistas poderiam permanecer no plano de saúde até então vigente até a data da conclusão da negociação com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, circunstância que gerara a expectativa aos beneficiários de que seria contratado o plano de saúde com a entidade de autogestão individualizada. Pontificara que, diante dessa comunicação, seus associados optaram por não encerrarem seus planos de saúde para aguardar o desfecho das tratativas já iniciadas com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, não sobejando possível que, posteriormente, a primeira agravada encerre o plano de saúde em observância ao princípio geral da boa-fé objetiva. Acentuara que, posteriormente, os aposentados e pensionistas da CEB foram surpreendidos pelo segundo chamamento por parte da Faceb, no dia 13.07.2023, fixando em 10.08.2023 a data limite da migração para o plano Bradesco Saúde, diante do encerramento do plano de saúde que fomentava. Frisara que os beneficiários do plano de saúde gerido pela Faceb tiveram o exíguo prazo de menos de 1 (um) mês para buscarem solução para sua situação, sob pena de ficarem se cobertura médica. Pontuara que aproximadamente 76% (setenta e seis por cento) dos beneficiários do plano de saúde administrado pela Faceb não manifestaram sua opção em migrar e, inclusive, não têm interesse na migração, tendo em vista que o valor da mensalidade do Bradesco Saúde é 94% (noventa e quatro por cento) mais dispendiosa em comparação às mensalidades que pagam atualmente. Afirmara que, caso haja o encerramento o plano de saúde fomentado pela Faceb, seus associados não poderão reativar o plano e não poderão migrar para outro plano, sobejando impassíveis os efeitos irreversíveis decorrentes desse fato. Realçara que, de outro lado, não há qualquer garantia de que as negociações realizadas com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS terão continuidade. Salientara que a migração do beneficiário para plano distinto daquele ao qual aderira não pode ser realizada impositivamente, notadamente quando aludida cominação acarreta aumento expressivo da mensalidade, pois deve ser privilegiada a estabilidade das relações jurídicas, garantindo-se à parte mais fraca da relação o direito à manutenção do contrato original. Discorrera sobre os motivos da Faceb para pressionar os aposentados e pensionistas a migrarem de plano de saúde, privilegiando interesses econômicos em detrimento dos direitos à saúde e à vida dos seus associados. Concluíra que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Associação dos Aposentados e Pensionistas da CEB - ASAPEC em face da decisão que, nos autos da ação civil pública que maneja em desfavor das agravadas – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB - Faceb e Neoenergia Distribuição Brasília S.A. – indeferira a tutela provisória de urgência que postulara objetivando a suspensão do prazo de encerramento dos planos de saúde administrados pela primeira agravada, que tem como beneficiários os empregados aposentados da Companhia Energética de Brasília - CEB, pensionistas e dependentes. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ex-empregado aposentado não ostenta direito adquirido à manutenção do mesmo plano de saúde vigente à época de sua aposentadoria, sobejando possível a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e dos respectivos valores, desde que preservada a paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências. Pontuara o julgado, outrossim, que a própria agravante e a segunda agravada reconhecem que os associados da entidade recorrente serão migrados para plano de saúde que apresenta as mesmas condições de cobertura dos funcionários da ativa, nos termos da nova contratação, circunstância que afigura-se legítima e legal. Assinalara o decisório vergastado, ainda, que, no acordo coletivo de trabalho vigente no período de 2022/2024, fora pactuado que o plano de saúde gerido pela segunda agravada seria garantido aos empregados somente até 31.07.2023 ou até a celebração de convênio e adesão ao INAS-DF, o que ocorresse primeiro, e, não havendo perspectiva de adesão dos associados da agravante ao INAS/DF, ressoa legal o encerramento dos planos de saúde administrados pela primeira agravada. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da presença dos pressupostos aptos a legitimarem que a tutela provisória originalmente demandada pela agravante, destinada a postergar a vigência do plano de saúde que beneficia seus associados, preservando-se as coberturas, até que haja desenlace da possibilidade de migrarem para o plano gerido pelo INAS e sob a ótica de que o encerramento do plano ressoa carente de sustentação legal. Alinhados esses parâmetros, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pela agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. A omissão imprecada ao decisório, em verdade, ainda que subsistente, não conduz à sua invalidade. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar o pedido de tutela provisória formulado pela agravante, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pela agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente o indeferimento da tutela provisória de urgência postulada diante da ausência dos requisitos legais, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pela agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Ademais, ao invés do sugerido, a decisão agravada não se restringira a se reportar, como fundamentos destinados a aparelharem-na, ao precedente reportado. Ao invés, alinhara os argumentos que conduziram ao desenlace alcançado, reforçando-os com a invocação ao precedente originário da Corte Superior. Sob essa realidade processual, desnecessária a indicação do precedente reportado, pois fora manejado, frise-se novamente, apenas como reforço ao aduzido, não como único fundamento destinado a aparelhar o decidido. O decisório, em suma, alinhara de forma objetiva os fundamentos que sustentam o desenlace havido, não incorrendo no vício invocado. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pela agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. A preliminar de nulidade suscitada, portanto, não merece acolhida, ao menos nesse ambiente preambular. Passo a examinar o pedido de liminar deduzido. Ultrapassada essa questão, conforme assinalado, objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, em sede de tutela provisória de urgência, defronte as arguições de exiguidade do prazo concedido aos beneficiários - aposentados, pensionistas e dependentes - do plano de saúde administrado pela primeira agravada para optarem pela migração para plano de saúde gerido por operadora diversa e da expectativa que lhes teria sido fomentada pela fundação recorrida de que permaneceriam assistidos por cobertura contratual até a ultimação das tratativas para formalização de convênio e adesão ao INAS-DF, se determinar a suspensão do prazo de encerramento do plano de saúde por ela administrado que acoberta os associados da entidade recorrente. Segundo alegara a agravante, afigura-se ilegal o encerramento do plano de saúde fomentado pela agravada Faceb que acoberta os aposentados, pensionistas e respectivos dependentes da antiga CEB, tendo em vista que aludido plano de saúde é integralmente custeados por seus beneficiários, os aposentados, pensionistas e dependentes, não havendo custeio total ou parcial por parte da derradeira agravada – Neoenergia. Defende que, assim, deve ser assegurado aos empregados aposentados e pensionistas da antiga CEB permanecerem no plano de saúde gerido pela entidade agravada até que ao menos sejam concluídas as tratativas já iniciadas com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS para os receberem, porquanto a opção apresentada - de migração para o Bradesco Saúde - não atende aos interesses dos associados diante do elevado valor das mensalidades. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Convém ressaltar que a tutela de urgência de natureza cautelar, como no caso, pode ser concedida havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, porquanto destina-se a preservar o direito litigioso e preservar a utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurado até que a lide seja definitivamente composta. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela provisória de urgência demandada, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, contudo, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, ainda que revestido de natureza cautelar, deixando o direito que invocara a agravante desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Conforme se infere dos autos da ação subjacente, a antiga CEB fora privatizada e passara por reestruturação, de modo que fora absorvida pela NeoEnergia, ora derradeira agravada. Nesse contexto, a Fundação de Previdência dos Empregados a CEB –Faceb tivera suas atividades e perduração, ao menos sob a antiga estruturação juídica, afetada. Assim é que a entidade, diante do processo de desestatização da CEB, a Fundação de Previdência dos Empregados a CEB - Faceb também está sendo objeto de reestruturação, e, em consonância com decisão do grupo empresarial NeoEnergia, fora deliberada a incorporação da entidade pela Néos Previdência Complementar, e, por conseguinte, o encerramento de suas atividades como operadora de planos privados de assistência à saúde [2]. O encerramento dos planos de saúde geridos pela Fundação de Previdência dos Empregados a CEB - Faceb fora comunicado aos beneficiários, inicialmente, na data 07.10.2022, ocasião em que informara-os da possibilidade de migração para plano gerido pela Bradesco Saúde, sem carência, a partir de 01.11.2022, , e, no caso, de cobertura odontológica, para a Odontoprev S/A, confira-se[3]: Deve ser registrado que a Fundação de Previdência dos Empregados a CEB - Faceb, de seu turno, informara o valor das mensalidades pertinentes ao plano de saúde individualizado e orientara que poderiam os beneficiários permanecer nos planos de saúde que administrada, então vigentes, somente até a data 10.11.2022, assegurando, contudo, segunda data para a adesão ao plano Saúde Bradesco. É o que se infere do abaixo reproduzido[4]: “COMUNICADO Mudança de Plano de Saúde Prezado(a) Sr.(a), A Neoenergia Brasília, sempre prezando por oferecer aos seus colaboradores, dependentes, aposentados e pensionistas o melhor atendimento e benefício de saúde, reitera que haverá mudança da operadora do plano, seguindo as premissas de qualidade e segurança para todo o público envolvido. Com base na qualidade da rede credenciada e buscando um plano nacional, a Neoenergia Brasília selecionou a Bradesco Saúde, registro no 00571-1 para o produto Saúde e a Odontoprev S/A (Bradesco Dental), registro no 30194-9 para o produto odontológico, os quais estarão disponíveis para opção a partir de 01/12/2022. Em paralelo, a Faceb está negociando a possibilidade de firmar convênio que permita a adesão dos aposentados, seus dependentes (cônjuge e filhos até 21 anos) e pensionistas ao INAS (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal) – Plano GDF-Saúde. Ainda, se você não optar por migrar para a Bradesco Saúde e Odontológico até 10/11/2022 (1a chamada), poderá permanecer com os planos de saúde oferecidos pela Faceb até que ela firme convênio com o INAS, caso tenha êxito nas negociações. Nesse momento, também haverá nova oferta (2a chamada) para adesão ao Bradesco Saúde e Odontológico, não se preocupe! Vale esclarecer que o dependente que está vinculado ao Plano Faceb Família (netos e filhos acima de 21 anos) e Faceb Saúde Vida (pai, mãe e outros) não poderão ser migrados ao INAS. Nesses casos, será necessário buscar outra operadora de plano de saúde ou fazer a adesão do grupo familiar ao Bradesco Saúde. Assim, somente com a adesão do titular ao Bradesco Saúde é que o dependente vinculado ao Faceb Saúde Vida e Faceb Família poderá ser migrado. A fim de garantir o aproveitamento das carências já usufruídas no Faceb Família e Faceb Saúde Vida, a Faceb disponibilizará a emissão da Carta de Portabilidade, mediante solicitação pelo e-mail autorizacao@faceb.com.br A seguir, apresentamos a tabela individual de mensalidades da Bradesco Saúde – TNQ2 (Top Nacional Quarto): Caso sua escolha seja migrar para a Bradesco Saúde, preencha o quadro a seguir, assine e envie, até 10/11/2022, para atendimento.brasilia@willistowerswatson.com. (...) Caso sua opção seja permanecer na Faceb, não é necessário preencher e enviar o quadro acima. Lembramos, mais uma vez, que no momento que ficar definida a possibilidade ou não de adesão ao INAS, você terá novamente a chance de migrar para a Bradesco Saúde. (...) Posteriormente, em 13.07.2023, a Fundação de Previdência dos Empregados a CEB - Faceb emitira nova comunicação aos beneficiários dos planos de saúde que administra, informando acerca do encerramento definitivo das coberturas médicas na data de 14.08.2023, assegurando, ainda, derradeira oportunidade para a migração para o plano Saúde Bradesco até o dia limite de 10.08.2023. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se o teor da derradeira notificação enviada aos beneficiários, associados da ora agravante[5]: “COMUNICADO Encerramento dos Planos de Saúde Faceb Prezada(o) beneficiária(o), Em razão do encerramento dos planos de saúde administrados pela Faceb, previsto para 14/08/2023, a Neoenergia Brasília abriu a 2a chamada para adesão ao Bradesco Saúde, registro no 00571-1 para o produto Saúde, e à Odontoprev S/A (Bradesco Dental), registro no 30194-9 para o produto Odontológico, os quais estarão disponíveis para utilização a partir de 15/08/2023. Em que pesem os esforços da Neoenergia Brasília e Faceb para possibilitar a adesão dos beneficiários ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal -Inas (Plano GDF Saúde), até o momento não há previsão de quando o convênio será celebrado. A Faceb segue empenhada em firmar esse convênio. No entanto, é necessário aguardar a conclusão do grupo de trabalho composto pela Faceb, Banco de Brasília – BRB e Inas/DF, conforme Portaria no 67, de 29/05/2023, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 30/05/2023. Assim, a fim de assegurar as mesmas condições de cobertura assistencial, os atuais beneficiários dos planos Faceb Saúde Vida e Faceb Família deverão se manifestar por aceitar ou recusar a migração ao novo plano de saúde, por meio do formulário anexo, que deverá ser enviado por e-mail para atendimento.brasilia@willistowerswatson.com. Ressalta-se que somente com a adesão do titular ao Bradesco Saúde é que o dependente poderá ser migrado. A manifestação de adesão deverá ser realizada no período entre 13/07/2023 e 10/08/2023. Em caso de recusa da migração para o plano de saúde provido pela Neoenergia Brasília, você e seu grupo familiar estarão descobertos em virtude do encerramento dos planos da Faceb - e poderá ocorrer perda da isenção de carência em caso de adesão a outros planos de saúde. Cabe informar que também é facultada aos beneficiários a opção de contratação de um plano na modalidade individual/familiar em outra operadora existente no mercado. Nesse sentido, caso seja de seu interesse, solicite a carta de portabilidade para o e-mail autorizacao@faceb.com.br, a fim de que seja possível garantir, igualmente, o aproveitamento das carências já usufruídas na Faceb. Em razão da negociação realizada entre a Neoenergia e o Bradesco, no sentido de viabilizar a adesão dos beneficiários da Faceb ao novo plano de saúde, será praticado um desconto de 48,57% em relação à tabela inicialmente ofertada, válido até dezembro/2023. (...) Brasília-DF, 13 de julho de 2023.” Diante do encaminhamento havido e das notificações endereçadas pela entidade, não subsiste ilegalidade a ser corrigida em sede de tutela provisória. Defronte a previsão de encerramento dos planos de saúde geridos pela primeira agravada – Fundação de Previdência dos Empregados a CEB-Faceb – que, inclusive, está em vias de incorporação pela Néos Previdência Complementar, patrocinada pela derradeira agravada NeoEnergia, que incorporara a CEB, a solução normativa é a adotada. Os associados da agravante não foram surpreendidos com o encerramento dos planos de saúde que os beneficia. Ao contrário, desde 07.10.2022 foram comunicados do fato, restando-lhes assegurado o direito de optarem pela migração para plano gerido pela Bradesco Saúde, sem carências a cumprir. Ou seja, fora observada a regulação normativa que resguarda os associados da agravante, aos quais, ao invés do defendido, sequer fora prometida a possibilidade de migrar para o plano de autogestão gerido pelo INAS-DF, até porque as agravadas não têm nenhum poder para interceder na gestão de aludida entidade. O que é relevante é que o ex-empregado, aposentado ou não, não ostenta direito adquirido à manutenção do plano coletivo de assistência à saúde – e suas condições contratuais – em vigor no momento da aposentadoria, conquanto patrocinado ou no qual figura a antiga empregadora como estipulante. A alteração da operadora, do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e dos valores que devem ser recolhidos pelos beneficiários ao longo do tempo são fatores necessários para a preservação da viabilidade do plano de saúde. Na hipótese, com mais razão se justifica a alteração do plano de saúde diante da iminente incorporação da Fundação de Previdência dos Empregados a CEB-Faceb, entidade que fomentava os planos de assistência à saúde que até agora beneficiam os aposentados e pensionistas por outra entidade. O que assiste aos aposentados ou ex-empregados é justamente a faculdade de migração para outro plano ou operadora, desde que em situação idêntica aos empregados em atividade. Aludida apreensão deriva do disposto no artigo 31 da Lei dos Planos de Saúde, que, ressalte-se novamente, não assegura aos empregados aposentados direito subjetivo de serem mantidos no mesmo plano de saúde que beneficia os trabalhadores em atividade. A única salvaguarda é que, satisfeitas as condições pontuadas, não lhes pode ser dispensado tratamento diferenciado dos trabalhados em atividade. Assim, aliás, é o entendimento consolidado pela Corte Superior de Justiça. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do Resp 1.818.487/SP, realizado sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, fixara que o ex-empregado aposentado não possui direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente à época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de custeio e os valores de contribuição. 4. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.818.487/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 1/2/2021.) (grifei e destaquei) Da regulação legal e segundo o entendimento firmado apreende-se que a argumentação alinhada pela agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Ora, não subsiste lastro legal para que seja assegurado aos aposentados tratamento idêntico ao dispensado aos trabalhadores em atividade. Ademais, não houvera alegação nem prova de que as condições oferecidas aos assistidos pela agravantes são diferentes daquelas ofertadas aos trabalhadores em atividade. Ao contrário, segundo admitido pela própria agravante, as condições oferecidas aos aposentados e pensionais são similares àquelas que foram oferecidas aos trabalhadores em atividade que estão sendo instados a migrarem de planos em razão do encerramento dos planos geridos pela primeira agravada. Deve ser assinalado, por derradeiro, que a natureza da prestação que envolve a pretensão formulada não autoriza que haja solução à margem do direito posto, que encaminha solução no sentido da alinhavada pelas agravadas e há muito participada aos associados da agravante. Do mesmo modo, não subsiste ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, conforme sugerido, em razão de estarem em andamento tratativas destinadas a viabilizarem a migração dos associados da entidade para o plano gerido pelo INAS-DF. As agravadas não estão ou estavam obrigadas a levarem adiante qualquer iniciativa com esse desiderato nem se obrigaram a tanto, conforme ventilado, pois estavam obrigadas, em verdade, a viabilizarem a migração, com largo espaço de tempo, aos aposentados e pensionadas para plano oferecido pela nova operadora indicada, conforme efetivamente ultimado. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. D 167838472 - Pág. 1/10 (fls. 234/243) – ação principal. [3] - ID Num. 167838451 - Pág. 1 (fl. 179) – ação principal. [4] - ID Num. 167838464 - Pág. 1/2 (fls. 180/181) – ação principal. [5] - ID Nu. (fls. 183) – ação principal.